Tribunal: TJDFT
Processo: 0729941-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729941-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA AGRAVADO: LADISLAU BARBOSA DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por Mario Henrique Nascimento Marino da Silva contra decisão (ID 194114786 do processo n. 0752229-18.2023.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo agravante contra Ladislau Barbosa de Souza, determinou a realização de perícia grafotécnica às expensas do agravante. Em suas razões recursais (ID 61728423), o agravante afirma que o Juízo a quo foi omisso em relação ao seu pleito de distribuição dinâmica do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1°, do CPC. Argumenta que "retira-se o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suporta-lo (agravante), impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio (agravado), nos termos do art. 373, §1o do CPC". Defende caber ao agravado arcar com as custas do perito grafotécnico, em razão de ser o suscitante de suposta falsidade da assinatura constante na cártula que aparelha a ação monitória, nos termos do art. 429, I, do CPC. Aduz que caso "este E. Tribunal entenda que a perícia não devera ser custeada pelo agravado em sua totalidade (o que se demonstrara um grande equívoco), requer-se então que seja determinado o rateio, considerando que tanto o agravante, quanto o agravado, solicitaram perícia grafotécnica e, portanto, os honorários deveriam ser rateados". Menciona ser cabível perícia técnica simplificada no lugar da perícia grafotécnica, além do deferimento de prova testemunhal. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo. Afirma estarem presentes os requisitos, mormente "em vista do prejuízo que o agravante se encontra na iminência de sofrer, caso seja adiada a análise do pedido de efeito suspensivo em confronto com o dispositivo final da r. decisão agravada, até posterior decisão judicial em sentido contrário". Ao final, requer "seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao presente recurso, a fim possa suspender os efeitos da r. decisao objurgada (Id.194114786) que indeferiu o pedido de saneamento do feito (art.139, IX; 347; 357, I, II, III e §8o do CPC) com a inversão do ônus da prova (art.373, II c.c 429, I CPC), a distribuição dinâmica do ônus da prova (art.373, II e §1odo CPC), o pedido de prova técnica simplificada (art.464, §§2o e 3o CPC), o pagamento dos honorários por parte do agravado ou então, o rateio entre as partes (art.465, §5o c.c art.95 caput in fine e §3o CPC) e por fim, quanto a análise de producao de prova pericial e testemunhal, conforme pedido de letra “l” da petição inicial no id. 182539035 - Pag.16". No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando a liminar concedida. Preparo recolhido (ID 61776231). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse ínterim, é pertinente transcrever trecho da decisão agravada: Nos embargos monitórios (ID 191159667), a requerida expressamente suscita a falsidade da assinatura constante no cheque apresentado pelo requerente. A distribuição do ônus da prova se dá pela regra ordinária (art. 373, I e II, do NCPC). Contudo, observando que no caso em comento, a questão pertinente é a falsidade documental, o ônus obedece ao artigo 429, II do CPC, que estabelece que quem faz ingressar nos autos um documento, tem o ônus de comprovar a sua autenticidade, quando a parte adversa o impugna. Desse modo, a comprovação de que a assinatura aposta na cártula é do embargante está a cargo do autor, uma vez que a embargante apontou fato negativo necessário e suficiente para afastar a pretensão apresentada pelo requerente. Diante do quadro, observando que o autor postulou pela produção de prova grafotécnica, bem como por verificar que a sua realização é indispensável para o deslinde da controvérsia, determino a realização de prova pericial. A perícia será custeada pelo autor, com fundamento no art. 95 do CPC. (...) Fixo como quesito do Juízo: se o cheque ID 182541504 foi assinado pelo réu. (...) A respeito da probabilidade do direito, a análise do requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que o art. 429, II[1], do CPC, dispõe que, em regra, cabe à parte que o produziu o documento demonstrar a sua autenticidade. Logo, a princípio, atrai-se ao portador do título o ônus de provar a veracidade da assinatura constante no cheque, de acordo com a distribuição prevista no dispositivo em destaque. Além disso, a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 373, § 1°[2], do CPC, é destinado à parte que possuir melhores condições de cumprir o encargo ou tiver facilidade na obtenção da prova, e o Juízo de origem ponderou que o autor/agravante possuir melhores condições de arcar com os respectivos custos. Anota-se, ainda, que, conforme dispõe o art. 95, caput, do CPC, ordinariamente, a remuneração do assistente técnico é devida por quem a pleiteia a perícia, no caso, o autor/agravante. Nesse contexto, a despeito da urgência da medida, dado que já foi nomeado perito grafotécnico na origem e as partes foram intimadas para apresentarem quesitos, bem como manifestarem acerca de proposta de honorários, falta um dos requisitos para a concessão da medida liminar vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.